Tribunal: TJMT
Processo: 1035052-31.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035052-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 08.811.370/0001-10 (APELANTE), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRODEIC. BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO POR PRAZO CERTO E SOB CONDIÇÃO ONEROSA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO UNILATERAL. ART. 178 DO CTN. SÚMULA 544 DO STF. ATO JURÍDICO PERFEITO. SEGURANÇA JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE ICMS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito tributário, por meio da qual a autora buscava assegurar a manutenção de benefício fiscal do PRODEIC até o termo final previsto em Termo de Acordo firmado com o Estado de Mato Grosso, bem como a restituição de valores de ICMS recolhidos a maior a partir de 1º/1/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em saber: (i) se a Lei Complementar Estadual nº 631/2019 pode limitar, a partir de 1º/1/2020, benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condição onerosa; e (ii) se é devida a restituição dos valores de ICMS recolhidos em desacordo com os percentuais originalmente pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelante firmou Termo de Acordo em 15/5/2013, no âmbito do PRODEIC, pelo prazo de 10 anos, com redução de 90% da base de cálculo do ICMS e crédito presumido no mesmo percentual, mediante contrapartidas onerosas, consistentes em investimentos relevantes, geração de empregos e contribuições a fundos estaduais.

4.

O art. 178 do CTN dispõe que a isenção concedida por prazo certo e sob condição onerosa não pode ser revogada ou modificada antes do termo final, salvo descumprimento das condições. A Súmula 544 do STF estabelece que isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas.

5.

A superveniência da Lei Complementar Estadual nº 631/2019 não pode alcançar relação jurídica consolidada por termo de acordo celebrado por prazo determinado, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI), bem como aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

6.

A Lei Complementar Federal nº 160/2017 e o Convênio ICMS 190/2017 instituíram mecanismo de convalidação de benefícios fiscais, com o objetivo de estabilizar situações jurídicas já constituídas.

7.

O art. 58 da LC Estadual nº 631/2019 assegura o direito adquirido decorrente de benefício fiscal concedido sob condição onerosa, desde que cumpridas as contrapartidas e transcorridos quatro quintos do prazo de vigência.

8.

Julgado do Tribunal reconhece a impossibilidade de revogação unilateral de benefício fiscal do PRODEIC concedido por prazo certo e sob condição onerosa (TJ/MT, AC 1029404-75.2020.8.11.0041, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.8.2025).

9.

Reconhecida a ilegalidade da limitação temporal imposta à apelante, é devida a restituição dos valores de ICMS recolhidos a maior a partir de 1º/1/2020, observada a prescrição quinquenal, com apuração em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A Administração Pública não pode revogar ou restringir, por norma superveniente, benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condição onerosa, sob pena de violação ao art. 178 do CTN, à Súmula 544 do STF e ao art. 5º, XXXVI, da CF.

2.

É devida a restituição dos valores de ICMS recolhidos em desacordo com os percentuais previstos em termo de acordo regularmente celebrado, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; CTN, art. 178; CPC,; Lei Complementar Estadual nº 631/2019, art. 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 544; TJ/MT, AC 1029404-75.2020.8.11.0041, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.8.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ACREFORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA
. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória c/c com Ação de Repetição de Indébito Tributário nº 1035052-31.2023.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer que o benefício fiscal concedido no âmbito do PRODEIC somente poderia ser usufruído até 31/12/2019, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, vedada sua fruição a partir de 1°/1/2020.

A apelante sustenta que firmou Termo de Acordo com o Estado, pelo prazo de 10 anos, com previsão de redução de 90% da base de cálculo do ICMS e crédito presumido de 90%, mediante cumprimento de condições onerosas, como investimentos e geração de empregos.

Afirma que a interrupção do benefício violou o art. 178 do CTN e a Súmula 544 do STF, por se tratar de isenção concedida por prazo certo e sob condição onerosa.

Alega ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à segurança jurídica e à proteção da confiança, bem como violação ao princípio da isonomia, em razão da limitação prevista no art. 58 da LC Estadual nº 631/2019. Defende que a LC Federal nº 160/2017 e o Convênio ICMS 190/2017 não autorizam a revogação de benefícios concedidos anteriormente.

Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pleito autoral, condenando o Estado de Mato Grosso à restituir à apelante os valores recolhidos utilizando isenção inferior aos percentuais convencionados no termo de acordo, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que o benefício fiscal foi concedido sem observância da exigência de prévia aprovação em convênio no âmbito do CONFAZ, nos termos do art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF, inexistindo direito adquirido à manutenção de incentivo concedido em desacordo com a ordem constitucional, defendendo a validade da Lei Complementar Estadual nº 631/2019 e o acerto da sentença que limitou a fruição do PRODEIC até 31/12/2019.

A Procuradoria Geral de Justiça consignou a ausência de interesse a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito Tributário nº 1035052-31.2023.8.11.0041, ao reconhecer que o benefício fiscal do PRODEIC somente poderia ser usufruído até 31/12/2019.

Sustenta que firmou Termo de Acordo com o Estado de Mato Grosso pelo prazo de 10 anos, com redução de 90% da base de cálculo do ICMS e crédito presumido no mesmo percentual, mediante contrapartidas onerosas. Alega que a limitação imposta pela LC Estadual nº 631/2019 viola o art. 178 do CTN, a Súmula 544 do STF e os princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica.

A ação foi ajuizada por
Acrefort Indústria e Comércio de Rações Ltda.
em face do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de obter provimento judicial que assegurasse a manutenção de seu enquadramento no PRODEIC até o termo final pactuado no Termo de Acordo, afastando-se, em relação à autora, os efeitos restritivos da LC Estadual nº 631/2019, bem como a condenação do ente estadual à restituição dos valores de ICMS recolhidos em desacordo com os percentuais originalmente convencionados.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da limitação temporal estabelecida pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 e assentando que a fruição do benefício fiscal deveria se encerrar em 31/12/2019, sendo legítima a exigência integral do ICMS a partir de 01/01/2020.

O recurso deve ser provido.

Delimitação fática e jurídica

Conforme consta nos autos, a apelante firmou Termo de Acordo com o Estado de Mato Grosso em 15/05/2013, no âmbito do PRODEIC, pelo prazo certo de 10 (dez) anos, mediante cumprimento de condições onerosas, consistentes em investimentos significativos, geração de empregos, qualificação de mão de obra, contribuições a fundos estaduais e renúncia a créditos de ICMS.

O ajuste previa

benefício fiscal consistente em redução de 90% da base de cálculo do ICMS e concessão de crédito presumido no mesmo percentual, condicionados à realização de investimentos e à geração de empregos.

A apelante afirma ter cumprido integralmente as contrapartidas assumidas, fato que não foi afastado por prova consistente em sentido contrário.

O termo de acordo estabelece, como contrapartida, a implantação, no Município de Primavera do Leste/MT, de indústria destinada à fabricação de alimentos para animais e de óleo vegetal bruto, com investimento fixo no valor de R$ 12.982.905,29 (doze milhões, novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinco reais e vinte e nove centavos).

O Estado sustenta que o benefício seria inválido desde a origem, por ausência de convênio no âmbito do CONFAZ, e defende a possibilidade de sua cessação com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 631/2019 a partir da data determinada pela referida norma (1°/1/2020).

A controvérsia central reside na possibilidade de norma superveniente atingir relação jurídica já consolidada por meio de Termo de Acordo celebrado por prazo certo e sob condição onerosa.

Da natureza jurídica do benefício e da aplicação do art. 178 do CTN

O art. 178 do Código Tributário Nacional estabelece que a isenção concedida por prazo certo e sob condição onerosa não pode ser revogada ou modificada antes do termo final, salvo descumprimento das condições.

A Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal dispõe que isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas.

No caso, a adesão ao PRODEIC não ocorreu de forma unilateral ou precária. Houve celebração de Termo de Acordo com prazo determinado e imposição de obrigações concretas à empresa, como investimentos fixos, ampliação da capacidade produtiva e geração de empregos.

Trata-se de benefício fiscal concedido sob condição onerosa, cujo regime jurídico atrai a incidência do art. 178 do CTN.

A interpretação sistemática do dispositivo, em conjunto com o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, impõe reconhecer que a Administração não pode, por lei superveniente, suprimir unilateralmente benefício fiscal regularmente concedido, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

Da Preservação do Benefício Fiscal Diante da Alegada Irregularidade de Origem

O Estado afirma que não haveria direito adquirido, pois o benefício teria sido concedido sem prévio convênio no âmbito do CONFAZ.

Essa alegação, contudo, não afasta, no caso concreto, a proteção prevista no art. 178 do CTN.

Primeiro, porque a Lei Complementar Federal nº 160/2017 e o Convênio ICMS 190/2017 instituíram mecanismo de convalidação e reinstituição de benefícios fiscais anteriormente concedidos, com o objetivo de estabilizar relações jurídicas já formadas.

Segundo, porque a jurisprudência deste Tribunal, em caso semelhante envolvendo o PRODEIC, firmou entendimento de que a superveniência da Lei Complementar Estadual nº 631/2019 não pode atingir benefício fiscal previamente concedido por prazo determinado e sob condição onerosa.

Neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL PRODEIC. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA COM CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO. REVOGAÇÃO UNILATERAL POR NORMA SUPERVENIENTE. INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. SÚMULA 544 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito da empresa autora à manutenção do enquadramento no PRODEIC até o termo final do contrato e à remissão e anistia de créditos tributários sem as condicionantes previstas na LC estadual n. 631/2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da LC estadual n. 631/2019 pode atingir benefício fiscal previamente concedido por prazo determinado e mediante condições onerosas, impondo novas exigências legais para fruição da remissão e da anistia, tais como a renúncia a ações e direitos.

III. Razões de decidir

3. A adesão ao PRODEIC ocorreu mediante termo de acordo com prazo certo e obrigações onerosas, como investimentos fixos e geração de empregos, o que atrai a aplicação do art. 178 do CTN.

4. Conforme a Súmula 544 do STF, isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas.

5. A LC estadual n. 631/2019, embora válida em sua generalidade, não pode retroagir para revogar ou restringir isenções anteriormente concedidas sob tais condições, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido (CF/1988, art. 5º, XXXVI).

6. A imposição de condicionantes como a renúncia a direitos judiciais fere os princípios do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública não pode revogar unilateralmente benefício fiscal concedido mediante termo de acordo com prazo determinado e obrigações onerosas.

2. A exigência de renúncia a ações e direitos para fruição de remissão e anistia viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e garantias constitucionais fundamentais.

3. Normas supervenientes, como a LC estadual n. 631/2019, não podem retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas. (...) (N.U 1029404-75.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

No julgado citado, assentou-se que a referida lei, embora válida em tese, não pode retroagir para revogar ou restringir isenções concedidas sob condição onerosa, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

A razão de decidir aplica-se integralmente ao presente caso, pois também se trata de benefício concedido por meio de Termo de Acordo, com prazo certo e contrapartidas onerosas já implementadas.

Da Proteção da Confiança e da Segurança Jurídica

A proteção da confiança legítima decorre do Estado de Direito e exige coerência e previsibilidade na atuação estatal.

Ao celebrar Termo de Acordo com prazo determinado, a Administração vinculou-se às condições pactuadas e induziu a empresa a realizar investimentos estruturais de longo prazo.

A supressão antecipada do benefício compromete o equilíbrio econômico do ajuste e frustra expectativas legítimas, em violação aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

Diante disso, a Lei Complementar Estadual nº 631/2019 não pode ser interpretada de modo a alcançar situações jurídicas já consolidadas por Termo de Acordo celebrado por prazo certo e sob condição onerosa.

Da Repetição de Indébito

Reconhecida a ilegalidade da limitação temporal imposta à apelante, deve-se declarar seu direito à fruição do benefício até o termo final originalmente pactuado, bem como à restituição dos valores de ICMS recolhidos a maior a partir de 1°/1/2020, observada a prescrição quinquenal.

A apuração do valor devido deverá ocorrer em fase de liquidação de sentença, com aplicação dos índices legais de correção monetária e juros.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ACREFORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA. para:

a) declarar o direito da apelante à manutenção do enquadramento no PRODEIC até o termo final previsto no Termo de Acordo firmado com o Estado de Mato Grosso, afastando, em relação à autora, a limitação temporal imposta pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019;

b) condenar o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores de ICMS recolhidos a maior a partir de 1°/1/2020, em desacordo com os percentuais previstos no Termo de Acordo, observada a prescrição quinquenal, com apuração em liquidação de sentença;

c) atribuo os ônus sucumbenciais à Fazenda Pública, fixando os honorários advocatícios sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026